Tribunal: STF
Processo: RE 1092884
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16 , p. 108):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ESTADUAL – LEI ESTADUAL 14.653 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÕES CONTIDAS NO § 1º DO ART. 1º ("APLICA-SE AOS QUE INGRESSAREM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA LEI") E NO ART. 3º ("DE QUE TRATA O § 1º DO ART. 1º DESTA LEI") – INSTITUIÇÃO DE LIMITAÇÕES PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO ESTADUAL INCOMPATÍVEIS COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO ART. 126, §§ 14 A 16, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS EXPRESSÕES IMPUGNADAS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.
    RECLAMAÇÕES – ATO NORMATIVO EDITADO PELA SPPREV CONFERIU EFEITO EX NUNC PARA A LIMINAR – EFEITO EX TUNC É DA ESSÊNCIA DA LIMINAR DEFERIDA NO CASO EM TELA – DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RETROATIVIDADE EM VISTA DA ESPECIFICIDADES DA MATÉRIA – PROCEDÊNCIA DAS RECLAMAÇÕES, COM DETERMINAÇÃO.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos modificativos (eDOC 18, p. 2-12).
    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 40, §§ 14, 15 e 16, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A opção prevista no § 16 do art. 40 da CF não poderia se voltar a servidores públicos filiados regimes próprios de outros entes da federação que vierem, posteriormente desempenhar cargo público efetivo ou vitalício no ente instituidor do Regime de Previdência Complementar, porque, nesses casos, não há imprevisibilidade, nem mudança radical de regime jurídico ou ruptura de expectativas de direitos, pois a expectativa de direito só existe dentro do mesmo regime jurídico” (eDOC 17, p. 15).
    A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também interpõe recurso extraordinário e, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, afirma vulneração aos arts. 2º, 40, § 16, 102, caput, e 125, § 2º, da Constituição da República. 
    Nas razões recorrer, assevera-se, em síntese, que “o servidor não carrega para outros Entes da Federação, o direito de receber além do teto do RGPS, por ter ingressado antes da instituição do regime complementar, no serviço público federal, distrital ou municipal, isso porque não ostenta direito a regime jurídico do ente de origem quando ingressa no serviço púbico estadual” (eDOC 17, p. 67).
    A Presidência do TJ/SP admitiu o extraordinário (eDOC 18, p. 107/108).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1071, cujo recurso paradigma é o RE 1.050.597-RG, de minha relatoria, DJe . Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 
    “REGIME PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MUDANÇA PARA ENTE DA FEDERAÇÃO DIVERSO EM DATA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIOR. ALCANCE DA EXPRESSÃO: INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 40, § 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do termo ingressado no serviço público, à luz do art. 40, § 16 do Texto Constitucional, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente